Tribunal: TJDFT
Processo: 0742463-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742463-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRA PAZ MONTEIRO, ROSENY ALBUQUERQUE DE HOLANDA APELADO: KAREN BOESCHENSTEIN, FRANCISCO XAVIER DA SILVA NUNES, VALERIA CRISTINA MITICA NUNES D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 52733754 e documentos que a acompanham. Concedo a derradeira oportunidade para que a requerente colacione aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda. P. I. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator